Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-55.2022.8.11.0045
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001755-55.2022.8.11.0045
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DA EMBARGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a abusividade de encargo financeiro vinculado ao CDI, substituí-lo pelo INPC, afastar a mora e os encargos do período de anormalidade e condenar a embargada à repetição simples dos valores pagos indevidamente.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que o CDI não consta da cédula de crédito bancário e não foi impugnado pelos embargantes; (ii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa e cooperado; (iii) impossibilidade de afastamento da mora e de repetição de indébito; (iv) reforma integral da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao declarar a abusividade de encargo financeiro não previsto no instrumento contratual e não postulado pelos embargantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da congruência impõe ao julgador a estrita observância dos limites objetivos da demanda, conforme delineados pelo pedido e pela causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.
5. Configura julgamento extra petita a sentença que declara a abusividade de encargo financeiro inexistente no contrato e não impugnado pelas partes, por conceder tutela jurisdicional sobre matéria estranha ao objeto da lide.
6. Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento extra petita, ficam prejudicadas as demais teses recursais, por dependerem de pronunciamento de mérito pelo juízo de primeiro grau sobre as questões efetivamente postas nos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para anular a sentença.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141 e 492.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, ApCiv 1000448-06.2020.8.11.0023, ApCiv 1007707-20.2017.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001755-55.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FRANK ZAMPIERON - CPF: 903.242.851-91 (APELADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), RAFAELA GRASSI ZAMPIERON - CPF: 214.470.818-54 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), HALLYSSON CARLOS AFONSO - CPF: 030.785.751-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. RECURSO DA EMBARGADA. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGO NÃO PREVISTO NO CONTRATO E NÃO IMPUGNADO PELAS PARTES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela embargada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar a abusividade de encargo financeiro vinculado ao CDI, substituí-lo pelo INPC, afastar a mora e os encargos do período de anormalidade e condenar a embargada à repetição simples dos valores pagos indevidamente.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o CDI não consta da cédula de crédito bancário e não foi impugnado pelos embargantes;
(ii)
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa e cooperado;
(iii)
impossibilidade de afastamento da mora e de repetição de indébito;
(iv)
reforma integral da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença incorreu em julgamento
extra petita
, ao declarar a abusividade de encargo financeiro não previsto no instrumento contratual e não postulado pelos embargantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da congruência impõe ao julgador a estrita observância dos limites objetivos da demanda, conforme delineados pelo pedido e pela causa de pedir, nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

5. Configura julgamento
extra petita
a sentença que declara a abusividade de encargo financeiro inexistente no contrato e não impugnado pelas partes, por conceder tutela jurisdicional sobre matéria estranha ao objeto da lide.

6. Reconhecida a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ficam prejudicadas as demais teses recursais, por dependerem de pronunciamento de mérito pelo juízo de primeiro grau sobre as questões efetivamente postas nos embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso provido para anular a sentença.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, ApCiv 1000448-06.2020.8.11.0023, ApCiv 1007707-20.2017.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução n. 1001755-55.2022.8.11.0045, opostos por
Frank Zampieron
e
Rafaela Grassi Zampieron
, para declarar a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária, substituindo-o pelo INPC, afastar a mora e os encargos do período de anormalidade e condenar a embargada à repetição simples dos valores pagos indevidamente.

Na origem, os embargos foram opostos no âmbito de execução fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 901882, na qual os embargantes alegaram excesso de execução decorrente da cobrança de encargos abusivos, notadamente capitalização de juros sem pactuação expressa, juros moratórios elevados e inclusão indevida de seguro prestamista.

Requereram a revisão contratual, a exclusão das cláusulas abusivas, a descaracterização da mora e o reconhecimento do excesso de execução (id. 334290861).

Na impugnação aos embargos, a embargada defendeu a legalidade do título executivo e das cláusulas pactuadas (id. 100216350).

A sentença afastou a preliminar de inépcia, reconheceu a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, no mérito, concluiu pela regularidade dos juros remuneratórios e da capitalização pactuada, bem como pela inexistência de venda casada quanto ao seguro prestamista (id. 334290885).

Por outro lado, o juízo singular declarou abusiva a cláusula que previa o CDI como índice de correção monetária, determinando sua substituição pelo INPC, com o consequente afastamento da mora e dos encargos do período de anormalidade e a repetição simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação (id. 334290885).

Nas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao argumento de que não houve impugnação quanto ao CDI, que sequer foi utilizado na cédula discutida.

No mérito, defende a legalidade da utilização do CDI como encargo financeiro, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas de crédito, a impossibilidade de afastamento da mora e de repetição de indébito, bem como a ausência de natureza condenatória dos embargos à execução. Requer a reforma integral da sentença, com inversão dos ônus sucumbenciais (id. 334290893).

Em contrarrazões, os apelados pugnam pela manutenção da sentença (id. 334290897).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

A controvérsia recursal concentra-se na alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, ao fundamento de que o juízo singular declarou a abusividade de encargo financeiro (CDI) que não consta do contrato celebrado entre as partes, tampouco foi impugnado pelos embargantes.

A alegação merece acolhimento.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição ou da correlação, impõe ao julgador estrita vinculação aos limites objetivos da demanda, delimitados pelo pedido e pela causa de pedir apresentados pela parte autora.

A atividade jurisdicional, nesse contexto, não admite desvios que ampliem ou modifiquem o conteúdo da controvérsia, sob pena de ruptura da necessária correspondência entre o que foi postulado e o que se decide.

Assim, o provimento jurisdicional deve guardar estrita correspondência com o que foi efetivamente dialogado pelas partes no curso do processo, de modo que a sentença reflita o resultado de um debate processual prévio, e não uma construção unilateral do julgador.

O Código de Processo Civil consagra essa diretriz ao estabelecer no art. 141 que
“o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”
e no art. 492 vedar ao magistrado
“proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Em cenários de conclusões jurisdicionais diversas do que debatido pelas partes, é assente a compreensão de nulidade do ato judicial, por caracterizar decisão extra petita:

“(...) A sentença que julga extra petita, ao analisar pedido não formulado no processo, é nula, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular processamento. (...)”
(TJMT, ApCiv 1000448-06.2020.8.11.0023, Relatora Desa. Serly Marcondes, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/11/2024).

“(...) Considerando que o Juízo a quo, ao não observar a emenda à exordial, julgou pedido diverso do requerido pela parte Autora, contrariando o disposto no art. 492 do CPC, resta configurado julgamento extra petita, a ensejar a anulação da sentença. (...)”
(TJMT, ApCiv 1007707-20.2017.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Juiz Convocado Marcio Aparecido Guedes, julgado em 21/01/2025).

No caso concreto, o objeto fático da controvérsia reside em Cédula de Crédito Bancário n. 901882, emitida em 06/fevereiro/2014, no valor de R$ 41.184,00, destinada ao financiamento de veículo automotor (FIAT Strada Trekking, ano 2012/2013, placa OBI-4618), com previsão de pagamento em 47 parcelas mensais.

O instrumento contratual estabeleceu regime de remuneração por taxa pré-fixada, com a previsão da juros de 1,35% ao mês, com capitalização mensal e amortização pelo sistema PRICE. Para eventual inadimplência, o termo consignou juros moratórios de 6,00% ao mês, multa de 2% e honorários advocatícios.

Em nenhuma cláusula da CCB há menção ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI), à CETIP, à ANBID ou a qualquer índice flutuante pós-fixado. Ou seja, o contrato opera integralmente sob regime de taxa pré-fixada.

A única referência a indexador variável em todo o instrumento diz respeito à taxa SELIC, e exclusivamente para fins de cálculo de liquidação antecipada (Cláusula Décima Nona), sem qualquer relação com a remuneração ordinária ou moratória do crédito.

Quanto aos pedidos dos embargantes, a petição inicial dos embargos à execução postulou a revisão contratual com fundamento na existência de capitalização de juros sem pactuação expressa, na cobrança de juros moratórios de 6% ao mês e na inclusão de seguro prestamista sem contratação válida.

A causa de pedir, portanto, apresenta contornos delimitados e não contempla qualquer impugnação relacionada ao CDI, seja como índice de correção monetária, seja como componente dos encargos financeiros.

Não obstante esse delineamento, o juízo singular se afastou dos limites objetivos da demanda ao declarar a ilegalidade de suposta atualização monetária vinculada ao CDI e ao determinar sua substituição pelo INPC, com exclusão de efeitos relacionados ao período de inadimplência, sob as seguintes premissas fáticas-jurídicas:

“(...) Razão assiste à autora quanto ao afastamento da mora, vez que se verificou a ocorrência de abusividade na exigência dos encargos financeiros indexados pela taxa média do CDI durante o período de normalidade contratual, devendo ser reconhecida a descaracterização da mora no período. (...)

1.
DECLARO
a abusividade da cláusula que fixa o CDI como índice de correção monetária e sua consequente nulidade, devendo ser aplicado o INPC como parâmetro de reajuste para manter o equilíbrio contratual em todos os negócios jurídicos firmados desde sua origem e que, obviamente, sejam objetos deste feito, bem como, nas repactuações/aditamentos.

2.
AFASTO
a mora e demais encargos aplicados no período de anormalidade.

CONDENO
a parte embargada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte embargante, conforme as abusividades extirpadas nos parágrafos anteriores, apurado em liquidação de sentença, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em seu favor.
(...)”
(
sic,
id. 334290885).

Com isso, evidente que decisão introduziu elemento estranho à relação jurídica submetida à apreciação judicial e à própria estrutura contratual examinada.

Afinal, o ato decisório não apenas enfrenta matéria não deduzida pelas partes, como também se apoia em premissa fática inexistente, ao pressupor a incidência de índice que não integra o ajuste.

Cumpre registrar, ademais, que a questão foi suscitada pela cooperativa apelante por meio de embargos de declaração, nos quais alertou o juízo sobre a inexistência do CDI na Cédula de Crédito Bancário e sobre o caráter
extra petita
da decisão.

O recurso integrativo, contudo, foi rejeitado (id. 334290891).

Nessas condições, a nulidade se impõe como medida inafastável, uma vez que a sentença não pode subsistir quando o provimento jurisdicional não guarda correspondência com o objeto da lide, pois viola frontalmente os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, comprometendo a legitimidade do pronunciamento judicial.

Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Por consequência, a invalidação do
decisum
prejudica o exame das demais teses recursais deduzidas pela apelante.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNICRED MT
, para
ANULAR
a sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 1001755-55.2022.8.11.0045, por vício de julgamento
extra petita
, com a determinação de
retorno dos autos
ao juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde para prolação de nova sentença, adstrita aos limites objetivos da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026